Tribunal: TJSP
Processo: 0001154-22.2022.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Tráfico de Drogas – Condenação necessária – Absolvição do réu e desclassificação do crime inviáveis – Prova segura – Depoimentos dos agentes de segurança bastante precisos e convincentes, a indicar a responsabilidade criminal do réu, que trazia consigo significativa quantidade de drogas para destinação ao consumo alheio – Dosimetria – Pena fixada com equilíbrio e fundamento – Privilégio

Ementa:

Tráfico de Drogas – Condenação necessária – Absolvição do réu e desclassificação do crime inviáveis – Prova segura – Depoimentos dos agentes de segurança bastante precisos e convincentes, a indicar a responsabilidade criminal do réu, que trazia consigo significativa quantidade de drogas para destinação ao consumo alheio – Dosimetria – Pena fixada com equilíbrio e fundamento – Privilégio inaplicável – Réu que havia recém cumprido medida socioeducativa pela prática de ato infracional de mesma natureza – Regime semiaberto mantido dada a periculosidade social do agente – Recurso improvido.